Tribunal: STF
Processo: HC 209883
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Walquir Rocha Avelar Júnior, advogado, em benefício de Rafael de Paula Quirino, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.11.2021, negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 156.599/MG.



O caso



    2. Consta dos autos ter o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Oliveira/MG, em 12.9.2021, convertido a prisão em flagrante do paciente e de outros autuados em preventiva, pela suposta prática do crime de homicídio tentado (e-doc. 3).



    3. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.0000.21.198627-8/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 21.10.2021, a ordem foi denegada pela Oitava Câmara de Direito Criminal, conforme a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INADEQUAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Presentes os pressupostos e requisitos constantes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP), não há que se falar em revogação da prisão preventiva, uma vez que esta se revela indispensável para a garantia da ordem pública, em especial quando a decisão que decretou a segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não têm o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva, sobretudo quando presentes outros elementos que demonstram eventual periculum libertatis. A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 do CPP, é inadequada para a efetiva garantia da ordem pública, quando devidamente demonstrada à gravidade concreta da conduta” (e-doc. 12).



    4. Esse julgado foi objeto do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 156.599/MG, interposto no Superior Tribunal de Justiça. Em 25.11.2021, o Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício naquele Superior Tribunal, a ele negou provimento, com os fundamentos seguintes:



    “Sustenta-se no presente recurso, em síntese, a ausência de fundamentos para a manutenção da prisão preventiva. 



    A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores. 



    Nesse sentido é a sedimentada jurisprudência desta Corte Superior: AgRg no RHC n. 47.220/MG, Quinta Turma, Relª. Minª. Regina Helena Costa, DJe de 29/8/2014; RHC n. 36.642/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 29/8/2014; HC n. 296.276/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 27/8/2014; RHC n. 48.014/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 26/8/2014. 



    Para o exame da controvérsia, transcrevam-se os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, in verbis (fls. 41-42): (…)



    Pois bem. Conforme o art. 312 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva condiciona-se à demonstração da prova de materialidade e dos indícios de autoria (fumus comissi delicti) e à constatação de que o estado de liberdade do imputado representa perigo à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (periculum libertatis). 



    A prova de materialidade do crime de tentativa de homicídio, na forma do art. 121, caput, e art. 14, II, do CP, e os indícios de que o recorrente foi o seu autor estão evidenciados pelas declarações da vítima Vitória Aparecida de Souza e das testemunhas Dimas Ananias de Souza, José Evanildo Santiago e Silmara Lucia da Silva Souza, as quais, em uníssono, relataram que o recorrente, em companhia do também investigado Willer Luciano, teria comparecido à Rua Santa Luzia, Bairro das Graças, Montes Claro/MG, onde ambos, portando armas de fogo, teriam realizado disparos de arma de fogo na direção de Rafael Santigo, namorado da vítima, mas, por erro de execução, haveriam acabado por alvejá-la (fls. 18-24). 



    Com relação ao risco à ordem pública, indicou-se a gravidade concreta do crime de tentativa de homicídio. 



    De fato, as testemunhas declararam que teria havido intensa troca de tiros entre o recorrente e Willer Luciano, de um lado, e Rafael Santigo, de outro, em plena via pública em local e horário em que circulava considerável número de pessoas. Ademais, a testemunha Dimas Ananias de Souza afirmou que toda a cena teria sido presenciada pela criança K., de 8 (oito) anos de idade, que após os fatos teria ficado "transtornada" (fls. 59-60). 



    Os elementos reunidos indicam, em seu conjunto, a gravidade concreta do crime imputado ao recorrente, o qual, por sua conduta, teria gerado perigo concreto à ordem pública e à incolumidade física das pessoas que estavam próximas no momento dos fatos. 



    Conforme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do crime, e não meramente abstrata, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva com fundamento na necessidade de resguardar a ordem pública, não havendo que se falar, no ponto, em desproporcionalidade da medida. 



    Nesse sentido: (…)



    Deve-se recordar, ainda, que, in casu, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. 



    Dessa feita, estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso, o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: ‘O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema’. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, b, do RISTJ, nego provimento ao recurso ordinário” (e-doc. 13).



    5. Neste habeas corpus, alega-se flagrante ilegalidade na decretação e na manutenção da prisão preventiva do paciente.



    Afirma o impetrante que a custódia cautelar teria sido imposta com base na gravidade abstrata do delito, sem indicação de elementos concretos a justificarem a necessidade da medida constritiva de liberdade.



    Sustenta que a magistrada de primeiro grau “não cuidou de fundamentar se alguma outra medida cautelar poderia ou não ser aplicável ao caso concreto”.



    Assevera que o paciente seria “primário, possuir[ia] residência fixa e emprego lícito como montador, sem nada que desabone sua conduta anteriormente no meio comunitário onde reside”, circunstâncias que demonstrariam a desnecessidade e desproporcionalidade da prisão preventiva.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Pelo exposto, postulando pela dispensa das informações da autoridade coatora visto que todo o alegado encontra-se devidamente provado pela documentação acostada, sob a força do § 2º do Art. 654 e art. 662 do Código de Processo Penal Brasileiro, requer-se a concessão da medida liminar DE OFÍCIO, considerando a presença do FUMUS BONI IURIS (padece de justa fundamentação a referida decisão pela não apreciação da norma prevista no art. 319 do Código de Processo Penal. – afronta o § 6º do art. 282 CPP – inobservância dos critérios da necessidade e da adequação ) – e também e do PERICULUM IN MORA (tempo indeterminado privado de liberdade – constrangimento ilegal), conforme demonstrado, o deferimento do PEDIDO LIMINAR para concessão de medidas cautelares diversas da prisão cautelar, na forma do Art. 319 CPP, a serem fixadas. 



    Assim, portanto, reconhecendo para tanto que não mais subsistem os motivos autorizadores da segregação cautelar do Paciente, nos termos da fundamentação retro esboçada, e devidamente demonstrado que a decisão atacada quedou-se e padece de justa fundamentação concreta sobre a eficácia da aplicação de outras medidas cautelares, requerer, nos exatos termos do art. 282, §§ 5º e 6º, do CPP, a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas nos art. 319 do CPP, haja vista serem suficientemente eficazes para a defesa das investigações, para ante ao Eminente Desembargador(a) Relator(a) e a Colenda Câmara requerer: 



    1. Recebimento, autuação e distribuição da ordem a uma das Turmas para processamento e julgamento;



    2. Requer o provimento deste feito pela Concessão da ordem impetrada deste Habeas Corpus, caso deferida liminar confirmando-se a mesma, para, com âncora nos princípios da adequação e da necessidade, previstos no artigo 282 do Código de Processo Penal, determinar ao paciente o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do Art. 319 CPP, a serem fixadas” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 156.599/MG.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIO1NAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    7. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    Essa excepcionalidade inexiste na espécie em foco.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Oliveira/MG convertido a prisão em flagrante do paciente e de outros autuados em preventiva, com os fundamentos seguintes: 



    “Cuida-se de comunicação de prisão em flagrante em desfavor de Willer Luciano, vulgo “Fumante” e Rafael de Paula Quirino, vulgo “Rafael Quirino”, pela prática, em tese, do delito do artigo 121, c/c artigo 14, II, ambos do CP. Segundo APDF na data de 11/09/2021, por volta de 17 horas, os flagrados foram perto da casa de Rafael Santiago, vulgo “Pinta/Dantena”, em uma viela ponto de tráfico de drogas situada no Bairro das Graças, em Oliveira, quando o primeiro Willer proferiu ameaças de morte contra Rafael Santiago, saiu e retornou junto com Rafael Quirino, ambos portando arma de fogo e efetuaram disparos, tendo um deles atingido Vitória Aparecida de Souza, namorada de Rafael Santiago. Houve troca de tiros por parte deste último, ocasião em que Willer Luciano também foi alvejado na região lombar e encontra-se internado. Decido. Inicialmente, de se registrar que a prisão não redundou em ilegalidade e o procedimento atentou ao comando dos artigos 304 e seguintes do CPP, inexistindo irregularidade a ensejar o relaxamento do flagrante (art.310, I, do CPP). Outrossim, a despeito da nova redação do artigo 311 do CPP, de se salientar que eventual conversão da prisão em flagrante em preventiva não se curva ao rol proibitivo de decreto de prisão de ofício pelo juiz, pois, como já dito, trata-se de flagrante, ou seja, prisão concretizada. Ademais, a ratificação da prisão e seu encaminhamento ao juízo pela autoridade policial, retrata implícita representação dessa autoridade, atendendo aos termos exigidos pelo citado dispositivo legal. Por sua vez, analisando a possibilidade de conversão ou não da prisão em preventiva, cediço que esta prisão cautelar tem por pressupostos a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, visando a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Ressalte-se que no caso em exame não restam dúvidas quanto à prova do crime e indícios de autoria, pois embora as armas de fogo não tenham sido aprendidas, os relatos contidos no Auto de Prisão em Flagrante, notadamente da vítima Vitória e testemunhas presenciais do fato, apontam para os indícios em desfavor dos flagrados. Some-se a isso os Exames Corporais anexos confirmando as lesões sofridas por Vitória e Luciano em decorrência de disparos de arma de fogo. Ademais, também de se atentar à gravidade dos fatos,, denotando a periculosidade e ousadia dos agentes que teriam efetuado disparos de arma de fogo em plena via pública em local bastante movimentado. Outrossim, de se atentar para o histórico de envolvimentos criminais do flagrado Willer Luciano, conforme respectiva e extensa FAC juntada, indicando pretéritos registros, inclusive condenações por delitos variados. Por fim, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade máxima ultrapassa 4 (quatro) anos, e assim a prisão cautelar está autorizada pelo artigo 313, inciso I, do CPP.



    Desse modo, a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública e o meio social, bem como assegurar a aplicação da lei penal, conquanto evidente o periculum libertatis. Por tais considerações, com fulcro no artigo 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do CPP, converto em preventiva a prisão de Willer Luciano, vulgo “Fumante” e Rafael de Paula Quirino, vulgo “Rafael Quirino”, servindo essa decisão de mandado. Decorrido o período do plantão, encaminhe-se o expediente para distribuição, cabendo ao titular regularizar a prisão junto ao BEMPE. 



    Considerando, ainda, que não há defensoria de plantão nesta comarca, designo audiência de custódia para o dia 13/09/2021, às 17:00 horas. (...)” (e-doc. 13) (grifos nossos).



    No voto condutor do acórdão prolatado pela Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Relator o Desembargador Henrique Abi-Acckel Torres, assentou-se que: 



    “O caso ora em apreço demonstra especial gravidade, pois o paciente, em concurso de pessoas, após ameaçar a vítima Rafael Santiago, teria supostamente efetuado diversos disparos de arma de fogo em sua direção, vindo a acertar sua amásia Vitória com um tiro no antebraço esquerdo. Ademais, retira-se dos autos que os fatos ocorreram em via pública, na presença de inúmeros populares.



    Outrossim, com relação à alegada primariedade e condições pessoais favoráveis do paciente, cumpre registrar que estas não são, isoladamente, suficientes a justificar uma ordem de soltura, sobretudo quando presentes outros elementos que demonstram eventual periculum libertatis, como é o caso dos autos. 



    Diante de tais considerações, entendo que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva está satisfatoriamente fundamentada, havendo demonstração da imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, pois demonstrada a gravidade concreta da conduta. Trata-se, portanto, de aplicação do princípio da proporcionalidade tanto em sentido amplo, quanto estrito, isto é, a proibição do excesso e a representação de um equilíbrio, no qual a atuação estatal representa mais benefícios do que danos (Polaino Navarrete, Miguel. Derecho Penal, Parte general, tomo I. Barcelona: Bosch: 2001, p. 263). 



    Por corolário, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 do CPP, é inadequada e insuficiente para a efetiva garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada por Rafael de Paula Quirino” (e-doc. 12) (grifos nossos).



    Nesse sentido, como salientado na decisão impugnada nesta impetração, proferida pelo Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, 



    “indicou-se a gravidade concreta do crime de tentativa de homicídio. De fato, as testemunhas declararam que teria havido intensa troca de tiros entre o recorrente e Willer Luciano, de um lado, e Rafael Santigo, de outro, em plena via pública em local e horário em que circulava considerável número de pessoas. Ademais, a testemunha Dimas Ananias de Souza afirmou que toda a cena teria sido presenciada pela criança K., de 8 (oito) anos de idade, que após os fatos teria ficado ‘transtornada’” (e-doc. 11) (grifos nossos).



    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão preventiva e não aplicadas as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do delito, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS” (HC n. 169.761-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, para o qual fui designada Redatora do acórdão, Segunda Turma, DJe 17.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). 



    10. O exame da alegação de que o paciente não teria participação nos fatos demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a  ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 178.625-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). 



    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 140.629-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2017; HC n. 145.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2017; e RHC n. 139.488-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2017. 



    11. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora